Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. INDEFERIMENTO DE INDULTO. REQUISITO SUBJETIVO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS 12 MESES ANTERIORES. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO. REGULARIDADE DA HOMOLOGAÇÃO. ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu a concessão de indulto com fundamento no Decreto no 12.338/2024, sob o argumento de que o apenado cometeu falta grave – consistente na prática de crime doloso – nos doze meses anteriores à data de referência do decreto, não preenchendo, assim, o requisito subjetivo exigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder o benefício do indulto a apenado que praticou novo crime doloso no período de 12 meses anteriores à promulgação do Decreto no 12.338/2024, quando a falta grave correspondente foi reconhecida sem audiência de justificação, mas com observância do contraditório e ampla defesa em processo penal e na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024, em seu art. 6o, condiciona a concessão de indulto à inexistência de falta grave reconhecida em audiência de justificação.
4. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que, tratando-se de falta grave decorrente de novo crime praticado no curso da execução, o contraditório e a ampla defesa garantidos na ação penal e na execução suprem a exigência formal de audiência de justificação.
5. No caso concreto, o apenado foi condenado por crime doloso praticado no curso da execução penal, com condenação transitada em julgado, e foi intimado nos autos da execução a se manifestar sobre o reconhecimento da falta grave, oportunidade que deixou transcorrer in albis.
6. A homologação da falta grave seguiu o devido processo legal, estando preenchido o requisito negativo previsto no art. 6o, do Decreto no 12.338/2024, para impedir a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de novo crime doloso durante a execução penal, com condenação transitada em julgado, configura falta grave impeditiva da concessão de indulto.
2. O reconhecimento da falta grave no curso da execução, com prévia intimação da defesa, supre a exigência do art. 6o do Decreto no 12.338/2024 quanto à audiência de justificação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; LEP, arts. 52 e 118, I; Decreto no 12.338/2024, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.874, rel. Min. Roberto Barroso, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.05.2019; TJDFT, Acórdão 1935194, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 17.10.2024; Acórdão 1870390, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 29.05.2024; Acórdão 1907692, rel. Des. Esdras Neves, j. 15.08.2024.